Tribunal: TJBA
Processo: 8134220-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134220-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: GILVANIA MIRANDA FERREIRA

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE FORMA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS NO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIÁRIA - DAJ. VÍCIO QUE NÃO FOI SANADO APÓS DETERMINAÇÃO REITERADA NO CURSO DO PROCESSO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apela-se contra a sentença que

extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, I do CPC, por ausência de recolhimento correto das custas.

2. De fato, os dados constantes do DAJ apresentados pelo autor apelante não identificam adequadamente o feito considerando que não informam o número do processo e nem a Unidade Judicial correspondente.

3. A exigência do correto preenchimento do Documento de Arrecadação não é um mero formalismo, posto que a falta de informações inviabiliza a aferição da veracidade do documento. Precedentes do STJ.

4. Além disso, não se vislumbra qualquer dificuldade no cumprimento da obrigação, sendo que, no caso em exame a Magistrada deu mais de uma oportunidade ao apelante para corrigir o vício, esclarecendo, inclusive, que o autor poderia requerer a restituição das custas indevidamente recolhidas junto a COARC (ID 66491941).

5. Sentença de extinção mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8134220-72.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada GILVANIA MIRANDA FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .